Tribunal: STF
Processo: ARE 1192916
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Embargos de divergência opostos contra acórdão do Plenário desta Corte. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de órgão fracionário ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    2. Agravo regimental não provido.